Tribunal: STF
Processo: RE 1412435
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O pedido formulado pela autora não é juridicamente impossível, sendo que, ademais, há normatização incidente à matéria sob julgamento, inexistindo obstáculo à entrega da prestação jurisdicional. 



    2. Está presente o interesse processual, notadamente face à clareza da pretensão resistida, especialmente corporificada na negativa administrativa de pagamento retroativo dos valores atinentes ao abono de permanência, bem como na argumentação deduzida pelo apelante tanto em sede de contestação como nas razões do recurso. 



    3. A apelada implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária ainda no ano de 2012, permanecendo em atividade, e preenchendo os requisitos estabelecidos pela norma constitucional para ter direito ao recebimento do abono de permanência, o qual, entretanto, somente passou a ser pago pelo ente estatal em fevereiro de 2017, mediante atendimento a requerimento formulado pela apelada. 



    4. Ainda em 2017, a apelada solicitou administrativamente o pagamento retroativo objeto desta demanda, tendo o pleito sido indeferido sob o equivocado argumento de que a percepção do abono de permanência ocorre à partir da data do requerimento administrativo, e não da data da implementação dos requisitos para aposentadoria. 



    5. Assim, considerando a situação jurídica da apelada, notadamente à luz da norma constitucional de regência, bem como da pacífica jurisprudência aplicável, transparece inteiramente devido, consoante reconhecido pelo juízo de origem, o pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período solicitado pela apelada, qual seja, de março de 2013 a janeiro de 2017, independentemente da formulação, à época, de requerimento administrativo para concessão do abono. 



    6. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Consta da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Percebe-se, portanto, que o cerne do presente recurso diz respeito ao alegado direito da requerente à percepção do abono de permanência, desde a data em que implementou os requisitos para a sua aposentação, independente de requerimento administrativo. 



    O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional n° 41/2004, a qual incluiu o § 19 ao art. 40 da Constituição Federal, norma que prescreve, na sua redação original, incidente ao presente caso, que o servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. 



    Assim, ao servidor que cumprir os requisitos para aposentadoria e continuar em atividade, deverá ser concedido beneficio salarial mensal equivalente ao valor da contribuição previdenciária descontada em seu contracheque, incentivando assim a sua permanência nos quadros do serviço público. 



    Nesse contexto, infere-se ser desnecessária a manifestação expressa do servidor de seu desejo de permanecer na ativa, de forma que a continuidade no trabalho é suficiente para tanto, estando, a partir do momento da implementação das condições da inatividade, consolidado o direito do servidor perceber o abono de permanência, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Publica. Logo, quando do preenchimento para os requisitos da aposentadoria, automaticamente nasce o direito à percepção do abono de permanência, independente do requerimento pela via administrativa, vez que a norma constitucional não condicionou a sua concessão a nenhum requerimento formal.



    (...)



    Retomando as especificidades do caso concreto, verifico que a apelada implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária ainda no ano de 2012, permanecendo em atividade, e preenchendo os requisitos estabelecidos pela norma constitucional para ter direito ao recebimento do abono de permanência, o qual, entretanto, somente passou a ser pago pelo ente estatal em fevereiro de 2017, mediante atendimento a requerimento formulado pela apelada. Ainda em 2017, solicitou administrativamente o pagamento retroativo objeto desta demanda, tendo o pleito sido indeferido sob o equivocado argumento de que a percepção do abono de permanência ocorre à partir da data do requerimento administrativo, e não da data da implementação dos requisitos para aposentadoria. 



    Assim, considerando a situação jurídica da apelada, notadamente à luz da norma constitucional de regência acima analisada, bem como da pacífica jurisprudência aplicável, transparece inteiramente devido, consoante reconhecido pelo juízo de origem, o pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período solicitado pela apelada, qual seja, de março de 2013 a janeiro de 2017, independentemente da formulação, à época, de requerimento administrativo para concessão do abono.”.



    Com efeito, o acórdão proferido pelo TJPI está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público que preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência instituído pelo artigo 3º, § 1º, da EC nº 41/03, tendo como início do benefício a data de vigência da referida norma constitucional para aqueles que reuniram os requisitos antes da sua edição ou a data em que reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária após a edição da alteração constitucional. 



    Essa orientação é decorrência lógica do entendimento jurisprudencial sedimentado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em matéria de direito previdenciário, a lei de regência é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício.



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.222.206/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/03/2020).



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria.“ (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/6/04).



    Sobre o tema, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 871.994/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/15; ARE nº 653.065/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/12; RE nº 684.253/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/6/12; e RE nº 631.371/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/12, dessa última destaca-se o seguinte trecho: 



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, apesar do recorrente ter implementado, em janeiro de 2004, o tempo de serviço necessário para aposentadoria, somente faria jus ao pagamento do abono de permanência a partir do mês de março de 2004, data em que houve o requerimento administrativo.



    Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta Corte, conforme se observa do julgamento RE 310.159-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se analisa situação análoga a destes autos: 



    ‘Preliminarmente, verifica-se que o recorrido satisfez os requisitos para aposentadoria em 06.05.88, entretanto preferiu continuar trabalhando e receber o abono de permanência em serviço (fl. 19). 



    Em 05.06.92 foi concedida, efetivamente, aposentadoria por tempo de serviço (fl. 18). 



    Com efeito, a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgamentos, de casos análogos: (…).



    Ademais, a alegação de que a ausência de requerimento administrativo prejudica a aposentadoria pela lei posterior, quando já preenchidos todos os requisitos para concessão da referida aposentadoria, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Neste sentido, decidiu esta Turma no AgRRE 269.407, Rel. Carlos Velloso, DJ 02.08.02, como se observa do voto do relator: 



    ‘Em trabalho que escrevi, 'Servidor Público – Aposentadoria - Direito Adquirido - Das Limitações do Poder Constituinte Derivado', no meu livro 'Temas de Direito Público', pág. 458 - dissertei a respeito do tema, concluindo no sentido de que a aposentadoria deve reger-se pela lei vigente no momento em que implementou o servidor as condições legais para a sua concessão. Assim, se há reunião de todos os requisitos para a aposentadoria, opera-se, de imediato, a aquisição do direito, irrelevante a circunstância de não ter o titular exercido o direito que lhe competia.



    A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal é expressa: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária.



    O requisito do requerimento, posto na Súmula 359, não mais tem aplicação. É que, se já houve a aquisição do direito, não pode estar ele condicionado a outra exigência. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, dou notícia no trabalho acima indicado (MS 11.395, Rel. Min. Luís Gallotti; RE 62.361-SP, Rel. Min. Evandro Lins), e dá notícia Roberto Rosas: RE 86.608, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, RTJ 83/304; RE 85.330, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 15.12.1980 (Roberto Rosas, 'Direito Sumular', Malheiros Ed., 8ª ed., pág. 142).



    Assim, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 557, § 1º-A, CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente